Tribunal: STF
Processo: ARE 1464716
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES CONTRA A VIDA, INCOLUMIDADE PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP), PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003), PORTE DE MUNIÇÕES (ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003) E VENDA DE REMÉDIO SEM REGISTRO E DE PROCEDÊNCIA IGNORADA (ART. 273, § 1º-B, I E V, DO CÓDIGO PENAL). ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, ADEQUOU A REPRIMENDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO PARA MIGRAR A CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA FINS DE NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL PARA A CIRCUNSTÂNCIA DOS MAUS ANTECEDENTES. INTERPOSIÇÃO, PELA DEFESA, DE AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS A ESTA CORTE PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO. ENTENDIMENTO PELA IMPOSSIBILIDADE, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A MIGRAÇÃO DA CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA FINS DE NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL PARA A CIRCUNSTÂNCIA DOS MAUS ANTECEDENTES, REDIMENSIONANDO AS PENAS DOS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA RESPEITADO O QUANTUM MÁXIMO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. [CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO ABSORVIDO PELO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE ARMAS, E DELITO DE VENDA DE REMÉDIO SEM REGISTRO PRESCRITO, ASSIM JULGADOS EM ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DESTA CÂMARA]. 



    CONCRETIZAÇÃO DA ORDEM PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MIGRAÇÃO, EM RELAÇÃO AOS DOIS CRIMES, DA CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL PARA OS MAUS ANTECEDENTES. PENAS REAJUSTADAS, RESPEITADO O MONTANTE ARBITRADO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONDENATÓRIA, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. 



    DETERMINAÇÃO ATENDIDA.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “ofende diretamente o princípio constitucional da individualização da pena a compulsória migração da anotação do registro de ações penais transitadas em julgados, previamente decotadas do cálculo dosimétrico, pelo Tribunal de Apelação, sob o fundamento de que foram ponderadas de modo inidôneo na sentença penal condenatória, para circunstância judicial diversa, em novo julgamento, por força de heterodoxo requerimento ministerial, que se revela manifestamente ilegal”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017, o qual possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Grifei)



    Com o mesmo entendimento, cito:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. “Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI 742460 RG, Rel. Min. Cezar Peluzo, Tribunal Pleno, DJe 25.9.2009). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.442.506-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 04/09/2023)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente